Tribunal: TJMT
Processo: 1017976-19.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017976-19.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDSON MARTINS DOS SANTOS - CPF: 690.015.531-68 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1017976-19.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Edson Martins dos Santos

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de abril de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TELAS E FATURAS EM ENDEREÇO DIVERSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inclusão do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Sentença reformada.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO, intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE

A RECLAMAÇÃO.

JULGO PROCEDENTE
o pedido Contraposto para condenar o autor ao pagamento R$ 810,75 (oitocentos e dez reais e setenta e cinco centavos), cujos valores devem ser acrescidos de Juros e Correção Monetária contados a partir do vencimento do debito”.

A reclamante alega que seu nome foi inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito nos valores de
R$81,30
em 28.07.2016,
R$87,71
em 28.07.2016,
R$80,91
em 02.05.2016,
R$137,05
em 06.01.2018,
R$144,65
em 06.01.2018,
R$244,65
em 06.01.2018,
R$76,01
em 06.02.2016 e
R$91,17
em 06.02.2016.

Em contrapartida a reclamada aduz que o autor é titular da Unidade Consumidora nº 6/2105707-0, conforme demonstrativo de contas pendentes e faturas, sendo ambas, telas do seu sistema que foram colacionadas a defesa.

Analisando os autos, verifico que apesar das afirmações da reclamada de que o débito é devido e a inscrição lícita, não restou comprovada a origem da obrigação questionada, ônus que lhe incumbia de acordo com o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo ser ressaltado que tal juntada não possui forças para comprovarem a origem do débito que ensejou na inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Em que pese a sentença tenha considerado como provas os documentos juntados na defesa, não há juntada do contrato devidamente assinado ou qualquer evidencia de que a reclamante seja a titular da unidade consumidora alegada, assim, não restou suficiente demonstrado vínculo jurídico entre as partes e nem a origem do débito questionado, aliado ao fato que o autor, no momento oportuno, impugnou as provas unilaterais.

Quanto à alegação, em sede de defesa, da concessionária de energia, verifico que o
print
colecionado junto ao apontamento de que o endereço seria do autor, na verdade trata-se do endereço constante no extrato do SCPC, e o qual não há provas de que o autor de fato residiu nele, bem como, averiguo que nos autos
8056620-17.2017.811.001, no sistema Projudi, o comprovante de endereço do autor é em titularidade própria cujo o endereço é: Rua A, Quadra 11, Residencial Paiaguas, o qual diverge com o evidenciado nas faturas juntadas pela Recorrida.

Como é sabido, a inclusão indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por si só, gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
” que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Entendo, que o pedido de indenização a título de dano moral deve ser reconhecido.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, em meu entender, deve ser fixado com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como de acordo com os demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
para declarar

inexistente os débitos questionados, e condeno a Recorrida pagar à Recorrente, o valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

No entanto, o autor deverá previamente efetuar o recolhimento das custas processuais do processo que ajuizou no Sistema PROJUDI para levantar o alvará destes autos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021